Tribunal: TJES
Processo: 5000945-87.2025.8.08.0013
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000945-87.2025.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRISTIANE MATTOS BARROSO
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5000945-87.2025.8.08.0013.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO:
CRISTIANE MATTOS BARROSO.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos interpostos.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA. FALHA NA EFETIVAÇÃO. SERVIÇO INOPERANTE. TELAS SISTÊMICAS QUE NÃO SE SOBREPÕEM À REALIDADE FÁTICA. COBRANÇAS INDEVIDAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado por TELEFONICA BRASIL S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial. A decisão de origem reconheceu a falha na portabilidade da linha móvel da autora, confirmando a tutela de urgência para regularização do serviço sob pena de multa, declarando a inexistência de débitos do período de inoperância e condenando a recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) referente à multa cominatória por descumprimento de liminar.

2.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, a regularidade do procedimento de portabilidade, alegando que a linha se encontra ativa em seus sistemas. Defende a ausência de ato ilícito, a inexistência de danos morais e, subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório e da multa aplicada.

3.

De antemão
, afasta-se a prefacial de concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto, ante a ausência de preenchimento de quaisquer requisitos do art. 43 da Lei nº 9.099/95. O efeito suspensivo constitui exceção no âmbito dos Juizados Especiais, sendo a regra o processamento do recurso apenas no efeito devolutivo, em prestígio aos princípios da celeridade e efetividade.

4.

Destaco, inicialmente, que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a recorrida se enquadra como consumidora e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza o art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II, do CPC.

5.

Recorde-se que as provas constituem os “
meios processuais ou materiais considerados idôneos pelo ordenamento jurídico para demonstrar a verdade, ou não, da existência e verificação de um fato jurídico
” (NERY JR., Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de processo civil comentado
. 11.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 631).

6.

Nesta toada, verifica-se o acerto do Juízo de origem ao reconhecer a falha na prestação do serviço. Embora a recorrente tenha acostado telas sistêmicas indicando a conclusão da portabilidade, tais documentos produzidos unilateralmente não possuem o condão de infirmar a prova produzida pela consumidora, notadamente, os vídeos e registros de protocolos que demonstram, de forma cabal, que a linha permaneceu inoperante após a data agendada para a migração.

7.

Nesse caminhar, a recorrente não logrou em comprovar, indene de dúvidas, a efetiva fruição do serviço pela parte autora. A mera indicação de "status ativo" no sistema da operadora não se confunde com a disponibilidade real do sinal para o usuário final. A persistência do problema, mesmo após concessão de tutela de urgência, evidencia o descaso e a desídia da fornecedora, justificando a manutenção da multa cominatória consolidada, que tem por escopo compelir o cumprimento da obrigação de fazer e não deve ser irrisória a ponto de estimular o inadimplemento.

8.

Quanto à responsabilidade em indenizar, a falha na prestação do serviço restou evidenciada, devendo a recorrente reparar os danos ocasionados, independentemente de culpa, conforme o art. 14 do CDC. A privação de serviço de telefonia, hodiernamente considerado essencial, mormente quando utilizado como ferramenta de trabalho e para questões de saúde familiar, transcende a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

9.

Em relação aos danos morais, trata-se de experiência causadora de perplexidade, angústia e padecimento moral, sensível ao comum dos homens, configurando a lesão extrapatrimonial.
Há de se considerar, em adendo, a nódoa latente sobre a reputação da vítima. Descurando das cautelas ordinárias, exsurge, indene de dúvidas, a sua culpabilidade pela lesão, o que de resto transparece indiferente, ante a tônica objetiva de sua responsabilidade. Razões pelas quais, é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

10.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$3.000,00 (três mil reais).

11.

Em face dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES.

12.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95
.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)